Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-86.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO.PORTE PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com pena fixada em 08 anos e 09 meses de reclusão, além de 800 dias-multa. A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006; e, (iii) afastamento da valoração negativa da conduta social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para uso pessoal de entorpecentes; e, (iii) determinar se é legítima a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se os depoimentos dos policiais, que possuem fé pública, estão respaldas pelas gravações das campanas e pelo depoimento do usuário de drogas abordado, indicando o delito de tráfico de drogas, inviável a absolvição com base na insuficiência probatória e a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso.

4. Valorada negativamente a conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena por outro delito, revela-se acertada a referida valoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, caput, e 33, caput; CP, arts. 59, 64, I e 33, § 2o, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1369856, 00052574220168070012, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 13/09/2021; TJDFT, Acórdão 1797579, 0738336-91.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 2017178, 0705604-52.2025.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 03/07/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05/11/2024.